Tribunal: TJDFT
Processo: 0729296-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0729296-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENAN BRONZATTO ADORNO, WESLEY MIRANDA RESENDE AGRAVADO: MCPO RENTAL LTDA DESPACHO Intimem-se os agravantes, Renan Bronzatto Adorno e Wesley Miranda Rezende, para informarem se persiste o seu interesse recursal, haja vista a juntada de transação com a ora agravada no ID 63094437 do agravo de instrumento n. 0726309-11.2024.8.07.0000, em que acordaram a extinção definitiva do processo n. 0725624-98.2024.8.07.0001 (cláusula 9.1), autos de origem deste agravo de instrumento (CPC/2015 10). Prazo: cinco dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator